Tribunal: TJDFT
Processo: 0741274-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER LITIGIOSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese, em regra, não ser cabível a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 1o, do CPC, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando ficar evidente o caráter litigioso no procedimento, é possível a fixação dos referidos honorários (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.